Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711034-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO FERNANDO PIRES ANTUNES COELHO AGRAVADO: PANIFICADORA ESTRELINHA EIRELI, P &amp; B TRANSPORTE E DESENTUPIDORA LTDA - ME, PAULO JOSÉ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LÁZARO FERNANDO PIRES ANTUNES COELHO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0722216-41.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de PAULO JOSÉ DA SILVA E OUTROS, declinou da competência para a Justiça do Trabalho. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., O autor narra em sua inicial que mantinha vínculo empregatício com o primeiro requerido e emprestou seu crédito a seu chefe para a compra de produtos junto a fornecedores de seu empregador. Confira-se: O Autor laborava para o 1° Requerido (responsável pela na Panificadora Estrelinha EIRELI), ora 2a Requerida, quando foi solicitado pelo seu chefe empréstimos de títulos de créditos (cheques), para que este pudesse comprar materiais de produção com os fornecedores da referida empresa, COM A PROMESSA DE QUE TODOS OS TÍTULOS DE CRÉDITOS EMPRESTADOS SERIAM QUITADOS. Pretende a condenação dos réus ao pagamento dos títulos de crédito e de indenização por danos morais. A Constituição Federal reserva à justiça do trabalho competência absoluta para julgar ações oriundas de relação de trabalho e ações de indenização por danos morais decorrentes da relação de trabalho. Confira-se Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicípiosII as ações que envolvam exercício do direito de greve; (...) VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; A presente demanda se origina da relação trabalho. O autor praticou que ato cabia a seu empregador, consistente na obtenção de crédito para aquisição de insumos. Além disso, os danos morais que alega haver sofrido decorrem da relação de trabalho. Assim, falece competência a este Juízo Cível para o processamento e julgamento da demanda. Por se tratar de incompetência absoluta, a mesma pode ser declarada de ofício. Assim, dou-me por incompetente e determino a distribuição da ação a uma das Varas do Trabalho da Capital. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2021 11:23:55.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a relação jurídica de direito material travada entre as partes consiste em contrato de mútuo que não decorre da relação de emprego. Sustenta que a questão é adstrita ao direito contratual e aos danos decorrentes do inadimplemento dos Agravados e que o “fato do AGRAVANTE trabalhar nas dependências do AGRAVADO não submete à apreciação da justiça do Trabalho, haja vista que a matéria é estritamente cível e não decorrem da relação de trabalho, mas de contrato de mutuo (empréstimo de cheques). Pelo exposto, a matéria aqui tratada não se encontra nas hipóteses insculpidas no artigo 114 da CF” (Num. 24893654 - Pág. 8). Quanto ao requisito legal da urgência, afirma o Agravante que a urgência reside no fato de que “o juízo a quo determinou a remessa dos autos a Vara de Trabalho” (Num. 24893654 - Pág. 9). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para reformar a decisão agravada e, assim, manter a competência do Juízo a quo para processar e julgar o Feito originário. Preparo regular (Num. 24893656). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0722216-41.2020.8.07.0001, declinou da competência para a Justiça do Trabalho. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque o Feito originário já foi encaminhado para a Justiça do Trabalho em 08/04/2021, conforme certidão de ID Num. 86133359. Registre-se que, assim, a singela afirmação de que deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que “o juízo a quo determinou a remessa dos autos a Vara de Trabalho” (Num. 24893654 - Pág. 9) não supre o mencionado requisito legal da urgência. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). A toda evidência, já tendo o Feito originário sido remetido para a Justiça do Trabalho, não se vislumbra a urgência necessária à pretendida concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade da direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador